Tribunal: TJDFT
Processo: 0713639-12.2023.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. ERRO NO SISTEMA. JUSTA CAUSA. DANO MORAL E MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Preliminar. Intempestividade. Erro no sistema. Justa Causa. De acordo com a orientação do STJ, "a falha induzida por informação equivocada prestada por sistema eletrônico de tribunal deve ser levada em consideração, em homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança, para a aferição da tempestividade do recurso”. Deve-se, portanto, reconhecer que a falha de dados informativos apresentados pelo sistema eletrônico da Justiça é justa causa para descaracterizar a intempestividade do apelo, interposto no prazo previsto na intimação eletrônica, que deve prevalecer sobre aquela feita por Diário Oficial. Preliminar de intempestividade rejeitada.
2 – Responsabilidade civil. Prestação de serviços educacionais. Aluna com TEA e TPAC. Atendimento de necessidades especiais. Inexistência de defeito no serviço. Dano moral e material inocorrentes. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar a dignidade, a vida privada, a honra e a imagem do indivíduo (CF, arts. 1o, inc. III, e 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A obrigação de indenizar se assenta na demonstração de ato ilícito, de dano e de nexo causal (art. 186 e 927 do CC). Não há acolhimento do pleito indenizatório quando não demonstrado defeito na prestação do serviço educacional e restar comprovado que a instituição se dispôs e envidou esforços para atender todas as demandas veiculadas pela autora, voltadas ao atendimento de suas necessidades educacionais específicas.
3 – Recurso da autora conhecido e desprovido. Sentença mantida.

r